Tribunal: TJSP
Processo: 2063525-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Pedido de penhora sobre salário da executada. Penhora ora sub judice não comprometerá o sustento da recorrente e de sua família, pois fica claro, a partir das provas, que a devedora possui salário robusto, que permite a medida. Exegese do art. 833, IV, do CPC em consonância com o entendimento do Colendo STJ. Decisão reformada. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Pedido de penhora sobre salário da executada. Penhora ora sub judice não comprometerá o sustento da recorrente e de sua família, pois fica claro, a partir das provas, que a devedora possui salário robusto, que permite a medida. Exegese do art. 833, IV, do CPC em consonância com o entendimento do Colendo STJ. Decisão reformada. Recurso provido.